Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-56.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-56.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (EMBARGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR - CPF: 012.234.651-36 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença
de procedência
em ação de
rescisão contratual, com reintegração de posse em favor da autora, condenação da instituição financeira por perdas e danos e do embargante ao pagamento de aluguéis retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a centralização da titularidade creditória no agente financeiro e sua responsabilidade pelo inadimplemento; (
ii
) se houve omissão quanto à conduta do embargante e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (
iii
) se há contradição entre o reconhecimento da mora da instituição financeira e a condenação do embargante ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a relação jurídica triangular na estrutura fiduciária entre construtora, comprador e agente financeiro, analisando os contratos coligados e aplicando o princípio da conservação dos negócios jurídicos
.

4. A conduta das partes foi sopesada à luz do desequilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o usufruto do imóvel por longo período sem contraprestação.

5. Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato foram concretamente aplicados na fundamentação, que reconheceu a mora do banco e a compensação devida à construtora.

6. Não há contradição entre a condenação da instituição financeira e do comprador, visto que ambas as responsabilidades decorrem de fundamentos distintos, previstos contratualmente.

7. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é indevido, não se admitindo rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as alegações relevantes à controvérsia.
2
. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual pode ser atribuída a diferentes contratantes, conforme as obrigações previstas nos contratos coligados. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a condenação por uso indevido de imóvel, mesmo diante de mora da instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
s

recurso
s
de apelação
interposto
s pelo
ora
embargante e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra sentença que,
nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato
c.c
Pedido de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Tutela de Evidência
movida por
SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a resolução do contrato plurilateral celebrado pelas partes, determinando a baixa do registro e da garantia fiduciária, com reintegração do imóvel em favor da
autora
. Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento das perdas e danos correspondentes à taxa SELIC a partir do termo de transação, e o
embargante
ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel, fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais desde a entrega das chaves (17/03/2017) até a restituição, com a incidência dos encargos correspondentes. Por fim, condenou os demandados solidariamente ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do ganho econômico a ser auferido pela
requerente

(id.
284871850
).

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
omiss
ões e contradição
no julgado
.

Sustenta

que
o acórdão deix
ou
de

analisar
questão central da controvérsia, qual
seja,
a relação jurídica triangular estabelecida após a alienação fiduciária em garantia e a centralização da titularidade creditória no agente financeiro
,
bem como
a responsabilidade exclusiva da instituição

financeira pelo inadimplemento do contrato
.

Aduz que o julgado
reconhece que
a instituição financeira
não realizou

o repasse do valor financiado à construtora, embora tenha
anuído
à formalização da

operação, registrado a alienação fiduciária e permitido a entrada do comprador na posse

do imóvel
, o que, a seu ver,
é suficiente para demonstrar que a responsabilidade pelo

inadimplemento não
lhe
pode ser imputada
.

Defende que,
após a formalização do instrumento

contratual com alienação fiduciária em favor do
banco
, perdeu a

autonomia para executar qualquer repasse à construtora, uma vez que o agente financeiro

centraliza, por força da estrutura fiduciária, a titularidade do crédito e o dever de

adimplemento
.

Menciona que
após o

registro da alienação fiduciária não
mais lhe incumbia
a
realização de
pagamentos à

construtora, sob pena de violação ao pacto firmado e risco de dupla responsabilidade
, e que demonstrou
ter efetuado depósitos em

conta bancária, notificado
a instituição financeira
por mais de uma vez e aguardado, de boa-fé, o

cumprimento da obrigação pelo
banco
.

Registra que o acórdão também se omite quanto à sua conduta, que jamais
se furtou ao cumpri
mento das obrigações assumidas, salientando que
entregou toda a documentação, pagou os

valores de entrada e permaneceu à disposição para formalizar o financiamento
, sendo que o banco,
após o registro da alienação fiduciária, paralisou a operação sem

justificativa razoável,
fato
que restou admitido até mesmo na contestação da instituição

financeira.

Consigna que o
acórdão é silente quanto ao fato de que o inadimplemento

se
originou exclusivamente da conduta do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
apontando que
não
lhe
pode
ser atribuída tal imputação.

Pontua
omissão do
julgado quanto à
análise dos princípios

da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, afirmando que sua conduta
foi reta, transparente e cooperativa, sendo

injusta a manutenção de efeit
os contratuais desproporcionais
, como a rescisão

por inadimplemento e o pagamento de aluguéis
.

Alega haver contradição no julgado,
ao

reconhecer a falha do
b
anco no repasse do financiamento
e
manter a rescisão do contrato
,
e
ainda
condená-lo

ao pa
gamento de aluguéis retroativos, contrariando o previsto no art. 475 do CC.

Assevera ter sido a parte lesada na hipótese e que o
fundamento de que

o contrato estava condicionado à liberação do financiamento perde força quando se verifica

que o banco aprovou a operação, registrou a alienação e apenas não liberou os recursos por

razões de ordem interna e burocrática.

Efetua o prequestionamento dos
arts
. 184, 421, 422, 475 e 1.361, todos do CC, e dos
arts
.
489, §

1º, IV
e
1.022, II e III, do CPC
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos
para sanar os vícios indicados; q
ue se reconheça expressamente a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
pelo inadimplemento contratual
, assim como a
inexistência de inadimplemento imputável
a si
;
q
ue se
ja
afast
ada
a obrigação de pagamento de aluguéis retroativos;
q
ue
haja
manifest
ação
expressa sobre os princípios da boa-fé

objetiva e
da
função social do contrato;
e q
ue se proceda ao prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados
.

Em sede de contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A.

pugn
ou
pelo não conhecimento
e rejeição
do recurso
(id.
286557882
)
, e a
embargada
SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA.
pelo desprovimento dos
aclaratórios

(id.
287335898
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
o
embargante suscita a existência de
vícios no acórdão,
especificamente quanto à ausência de análise da relação jurídica triangular estabelecida após a alienação fiduciária e da centralização da responsabilidade no agente financeiro;
à
omissão sobre sua conduta diligente no cumprimento das obrigações contratuais
e
acerca dos princípios da boa-fé objetiva e
da
função social do contrato; e
à
contradição ao reconhecer-se a falha do banco no repasse do financiamento, mantendo-se, não obstante, a rescisão contratual em desfavor do comprador com condenação ao pagamento de aluguéis retroativos.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...)

As partes firmaram em 05/04/2016 “Instrumento Particular com efeito de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel na planta”, no qual a autora figurou como vendedora, o
BANCO DO BRASIL S.A.
como credor fiduciário e
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
como comprador, com preço estipulado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo parte do pagamento realizado com recursos próprios do adquirente e outra mediante financiamento bancário.

Posteriormente, em 27/04/2016, a autora e o segundo apelante celebraram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Para Entrega Futura”, constando o
BANCO DO BRASIL S.A.
como credor hipotecário, no qual se estabeleceram, expressamente, que a obrigação do comprador somente seria considerada adimplida com o pagamento pelo agente financeiro à promitente vendedora, bem como que referido compromisso seria celebrado
sob condição
suspensiva, pois dependeria da obtenção do financiamento, e caso não fosse aprovado, o contrato seria rescindido automaticamente.

Diante da não liberação dos valores, a parte autora, ora apelada, ingressou com
a presente
demanda pretendendo a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel, com o pagamento de perdas e danos e aluguéis.

O apelante
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
sustenta a nulidade do contrato de compromisso de compra e venda, sob o argumento de que foi firmado em momento posterior ao contrato de alienação fiduciária, e imputa exclusivamente ao banco a responsabilidade pelo inadimplemento, enquanto a instituição financeira alega que não houve o repasse porque o comprador não estava habilitado a ser beneficiário do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Analisando-se as disposições contratuais e os elementos probatórios carreados aos autos, não há como acolher as pretensões recursais.

Com efeito, não prospera a tese de nulidade do contrato de compromisso de compra e venda firmado posteriormente ao instrumento de alienação fiduciária.

Como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, ambos os negócios integram uma mesma operação econômica, com contratos coligados, de modo que as cláusulas estabelecidas complementam e detalham as obrigações entre as partes, todas apontando para o mesmo objetivo: a transferência do bem ao comprador mediante pagamento do preço.

Para mais, mesmo que se reconhecesse algum vício na promessa de compra e venda, incidiria o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 184 do Código Civil), preservando-se a parte válida do pacto, especialmente no que concerne às disposições sobre o inadimplemento e suas consequências.

No tocante à responsabilidade pelo não repasse do financiamento, cumpre ressaltar que o contrato estabeleceu de forma expressa que a não obtenção do financiamento acarretaria a rescisão automática da avença, independentemente da culpa. Tal previsão contratual é plenamente válida e compatível com o ordenamento jurídico, não configurando abuso ou excesso.

Não se desconhece a existência de termo de transação firmado entre as partes (id. 278165082), no qual a autora manifestou aquiescência quanto à inexistência de culpa ou dolo pela mora na formalização da proposta pela instituição financeira. Entretanto, tal acordo igualmente estabeleceu que o valor da obrigação
seria
disponibilizado ao vendedor “imediatamente após a formalização da proposta pelo Banco do Brasil S.A.”, o que não ocorreu, persistindo o inadimplemento bancário.

Efetivamente, é inequívoco que o
BANCO DO BRASIL S.A.
, na condição de credor fiduciário, anuiu com a formalização do instrumento e com o registro da garantia, mas não liberou os recursos conforme pactuado. A justificativa apresentada pela instituição financeira,
baseada em supostos impedimentos
administrativos
e na celebração de termo de transação, não encontra respaldo suficiente para elidir a mora.

Destaca-se, ainda, que a situação imposta à autora mostrou-se extremamente gravosa, pois entregou o imóvel ao comprador em 17/03/2017 (id.

278165044), recebendo apenas pequena parcela do preço, enquanto o segundo apelante
usufruiu do
bem por longo período sem o adimplemento integral da contraprestação devida, o que evidencia desequilíbrio contratual a justificar a resolução.

Nesse contexto, configurado o inadimplemento substancial, com o não pagamento da maior parte do preço pactuado ao longo de vários anos, mostra-se plenamente cabível a resolução contratual, conforme expressamente previsto no instrumento firmado entre as partes e determinado pela sentença objurgada.

Outrossim
, cumpre mencionar que o apelante
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
não demonstrou qualquer iniciativa concreta para compelir o cumprimento do financiamento. Ao contrário, beneficiou-se da posse do imóvel por longo período sem contraprestação equivalente, limitando-se ao pagamento de entrada. A sua inércia, associada ao desequilíbrio contratual evidenciado, justifica a resolução da avença também em relação a ele, com o consequente dever de indenização pelo uso do bem.

Adequada, portanto, a condenação do comprador ao pagamento de aluguéis pelo período em que ocupou o imóvel sem a devida contraprestação,
sob pena
de enriquecimento sem causa, bem como da instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da não liberação dos valores, nos termos fixados pelo Juízo
a quo
.

Deveras, imperioso reconhecer que, como consequência natural da resolução contratual, impõe-se o restabelecimento do
status quo
ante
, o
que compreende o direito da construtora à recuperação do imóvel e à justa compensação pelo período em que o bem permaneceu na esfera de utilização do adquirente sem a correspondente contraprestação financeira.

Não se vislumbra, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada, que analisou com percuciência todas as
questões relevantes à solução da controvérsia e aplicou corretamente o direito à espécie.

No que se refere ao intento de aplicação de multa à instituição financeira por litigância de má-fé, formulado pela apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o ganho econômico a ser auferido pela autora/apelada.

(
...)”
.
(id.
283721382
).

Como se vê, não há qualquer omissão ou
contradição
a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de
forma
exaustiva
e fundamentada todas
as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive aquelas que ora são objeto de insurgência pel
o
embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a relação jurídica triangular e a centralização da responsabilidade no agente financeiro, verifica-se que o julgado
analisou pormenorizadamente a estrutura contratual estabelecida entre as partes, reconhecendo a natureza coligada dos negócios e a responsabilidade específica de cada contratante na operação econômica subjacente.

Por certo,
o
decisum
examinou detidamente a responsabilidade de cada contratante, estabelecendo que a não obtenção do financiamento
acarretaria
a rescisão automática da avença, independentemente da culpa, conforme previsão contratual expressa e válida. Ademais, reconheceu-se a mora da instituição financeira, tanto que foi condenada ao pagamento de perdas e danos, não havendo, portanto, qualquer lacuna a ser preenchida.

No tocante à suposta omissão quanto à conduta diligente do embargante, o acórdão expressamente avaliou o comportamento de todas as partes durante a execução contratual, considerando as circunstâncias fáticas e o prolongado usufruto do imóvel sem contraprestação adequada. Tais considerações evidenciam que a conduta do recorrente foi devidamente sopesada, não caracterizando omissão.

Em relação à alegada ausência de enfrentamento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, constata-se que o julgado aplicou integralmente tais postulados ao reconhecer o desequilíbrio contratual evidenciado e a necessidade de preservação da equivalência das prestações.

De fato, a decisão
se
fundamentou precisamente na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de restabelecimento do
status quo ante
, demonstrando aplicação concreta dos princípios invocados pelo embargante, inexistindo omissão a ser suprida.

No que tange à alegada contradição lógica, não se vislumbra qualquer inconsistência. O acórdão reconheceu simultaneamente: (i) a mora da instituição financeira no repasse dos recursos, ensejando sua condenação compensatória; e (
ii
) o inadimplemento substancial do comprador, que usufruiu do imóvel por anos sem a devida contraprestação, justificando a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de aluguéis.

Referido entendimento
se
harmoniza perfeitamente com o ordenamento jurídico, porquanto a rescisão decorreu da verificação da condição resolutiva estabelecida pelas partes, independentemente da distribuição de responsabilidades entre os contratantes.

Nesse sentir, a condenação diferenciada de cada parte reflete exatamente a proporcionalidade dos prejuízos e a necessidade de restabelecimento do equilíbrio contratual, não configurando contradição.

Destarte, o que se vislumbra é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas.

Logo
, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

Deveras
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca d
o prequestionamento suscitado, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.
2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALBERONE MARTINS BARBOZA JUNIOR
.

Na oportunidade
, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025